Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGANTES. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FORMA. MONTANTE ORIGINÁRIO DE SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VERTIDAS PELO EXECUTADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA ATIVO. DEVEDOR QUE AINDA NÃO PERCEBE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTE ESTRANHA AO ACORDADO. ALCANCE DO ACORDADO. ADSTRIÇÃO AOS ACORDANTES. GERAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO FUTURO DETIDO EM FACE DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como corolário do princípio da relatividade das convenções – res inter alios acta – segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, o acordado entre participante de plano de previdência e sua credora, pessoa jurídica distinta da entidade de previdência privada, é inoponível à entidade gestora do plano, não podendo lhe irradiar nenhum efeito jurídico.
2. Conquanto aos litigantes seja assegurado compor o conflito que os enlaça segundo suas apreensões e órbita de disponibilidade, o alcance da convenção é adstrito às suas pessoas e esferas jurídicas, sendo inoponível e irrelevante em face de terceiro, daí porque soa desguarnecido de sustentação e eficácia jurídica o que acordaram no sentido de que, à margem da participação da entidade de previdência privada que gere o plano ao qual aderira, o executado disporá da reserva de poupança por ele fomentada como forma de liquidação da obrigação que o aflige, à medida em que a movimentação desse crédito, além de demandar participação da gestora, está submetida a regramentos próprios que extrapolam a esfera de livre disposição do participante.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.